Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. ART. 47 DA LCP – FATO TÍPICO – ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONSTATADO – EVIDÊNCIA DA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DA CONDUTA. DOSIMETRIA – AUMENTO DESPROPOCIONAL NA PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE DA DOMETRIA POR UMA ÚNICA CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, a conduta do acusado que transporta passageiros de maneira remunerada, na forma de transporte público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua condições legais para tal. Trata-se de conduta típica.
2. Consta da denúncia que o réu FÁBIO FERNANDES SOUZA, de forma livre e consciente, exerceu atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício pois conduzia um veículo e realizava transporte remunerado de passageiros no dia 18/05/2022, por volta das 06h50, na BR 040, por volta do quilômetro 05, Santa Maria/DF.
3. O réu foi condenado nas penas do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941 a 30 dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto (ID 47469612).
4. Em suas razões recursais, alega a Defesa erro de proibição, sob argumento de que o réu desconhecia a necessidade de permissão para realizar o serviço de transporte, razão pela qual postula a isenção da pena no caso em tela.
5. Na forma do art. 21 do CP, o desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena: se evitável, poderá diminuí-la. Nas circunstâncias do caso, nada há que justifique a alegação de desconhecimento da necessidade de permissão para realização de transporte remunerado de passageiros, notadamente em razão da declaração prestada pelo acusado perante a autoridade policial de “que já assinou 4 TC’s pela mesma prática delitiva” (ID 47469023 - Pág. 2), além de já ter sido condenado pelo mesmo delito (ID: 47469027). Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente do TJDFT: : "[...] 2 - Erro de proibição existe quando o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando, pelas circunstâncias, não lhe era possível ter ou atingir essa consciência (erro escusável, art. 21 do CP). 3 - A consciência da ilicitude não recai sobre o desconhecimento da lei penal, mas sobre o que é certo e errado segundo as normas do ordenamento jurídico. 4 - O fato de ser analfabeta, por si só, não afasta a consciência sobre o que era errado, independentemente de saber ou não que se tratava de conduta tipificada como crime. 5 - Apelação não provida." (Acórdão n.1107630, 20170310010366APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no DJE: 11/07/2018. Pág.: 95/134)
6. Por ser assim, não há falar em erro de proibição como alegado pela Defesa, razão pela qual escorreita a sentença condenatória.
7. Quanto à dosimetria da pena, destaca-se que decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada desfavoravelmente na fixação da pena-base. O delito possui preceito secundário com penas mínima e máxima, respectivamente, de 15 dias e 3 meses. Logo, o aumento da pena poderá ser na ordem de 9 dias, em razão de uma circunstância judicial desfavorável. Nesse toar, como a pena-base foi dobrada na primeira etapa da dosimetria em razão de uma circunstância judicial negativa (antecedentes - processo 2019.15.1.000229-9), impõe-se a reforma da sentença neste ponto.
8. Desse modo, na primeira fase da dosimetria, elevo a pena-base em 9 (nove) dias, totalizando 24 (vinte quatro) dias de prisão simples. Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (processo 0706354-73.2020) e a atenuante da confissão espontânea, mantendo a reprimenda em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da terceira fase.
9. Embora verificados os maus antecedentes e a reincidência, a magistrada sentenciante, fixou o regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, ora mantidos, à míngua de recurso do Ministério Público.
10.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reduzir a pena para 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, mantidos os demais termos da r. sentença.
11. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.